Tribunal: TJES
Processo: 5000128-67.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-67.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTYAN DUARTE ZAIBEL
RECORRIDO: ITEC CELULARES EIRELI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000128-67.2020.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CHRISTYAN DUARTE ZAIBEL

RECORRIDO: ITEC CELULARES EIRELI

JUÍZO DE ORIGEM: MARECHAL FLORIANO
– VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

.

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CHRISTYAN DUARTE ZAIBEL em face da sentença (id 7199970) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos

“Forte em tais razões, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar Itec Celulares EIRELI à repetição do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) a Christyan Duarte Zaibel. Esse valor deverá ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo pagamento de cada parcela e com juros de mora de 1% a partir da citação.

Assim, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do Art 487, I, do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, postulou pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juiz sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Em que pese as alegações do recorrente de que tenha sofrido abalo de ordem extrapatrimonial, entendo que este não é o caso, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

O caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial do fornecedor, tendo sido o dano patrimonial causado ao recorrente/consumidor devidamente reconhecido pela sentença recorrida.

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Concluo, portanto, que não existem motivos para a reforma da sentença
,
razão pela qual entendo que a mesma
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)